Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE – CONSU. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência” - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU.

2. Ao beneficiário de contrato de seguro saúde coletivo que foi excluído da condição de dependente do beneficiário titular e ficou sem amparo da assistência à saúde em meio a tratamento contínuo de doença grave, deve ser garantido o direito de migrar para contrato na modalidade individual/familiar, sem nova contagem de carência, conforme o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.

3. O artigo 3o da Resolução no 19/1999 do CONSU que restringe a obrigatoriedade de fornecimento tão somente às operadoras que comercializam plano de saúde na modalidade individual ou familiar não tem como se manter frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor que vedam a estipulação que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

4. Recurso conhecido e não provido.